Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No presente caso não pode haver condenação ao pagamento de honorários, pois a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado a sua Defensoria Pública, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor. Com efeito, nos termos do art. 927, inc. IV, do CPC, a observância da referida súmula é impositiva.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no respectivo acórdão, de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou dos dispositivos legais por elas indicados, se estiver devidamente fundamentada a conclusão adotada.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.